Tribunal: TCU
Processo: 022.607/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 016.185/2012-9 - Acórdão AC-2177/2019-PL, item 9.1, Aplicação de Multa a Responsável - Processo 016.185/2012-9 - Acórdão AC-2177/2019-PL, item 9.1, Aplicação de Multa a Responsável - Processo 016.185/2012-9 - Acórdão AC-2177/2019-PL, item 9.1, Aplicação de Multa a Responsável - Processo 016.185/2012-9 - Acórdão AC-2177/2019-PL, item 9.1

Inteiro teor:
Acórdão 2822/2025-TCU-Plenário Trata-se de processo de recolhimento administrativo parcelado relativo às dívidas imputadas no âmbito do processo TC Processo 016.185/2012-9 , o qual cuida de representação em face de irregularidades praticadas em operações de financiamento do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Considerando a comprovação do pagamento das multas dos interessados, conforme registros do SISGRU, peças 10-13, bem como demonstrativos de débitos às peças 14-17; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU e nos pareceres emitidos nos autos, em dar quitação aos responsáveis a seguir identificados, ante o recolhimento integral das multas que lhes foram aplicadas pelo subitem 9.1 do Acórdão 2177/2019-TCU-Plenário , informar o teor deste acórdão aos interessados e ao Banco do Nordeste do Brasil S. A. e apensar o presente processo ao TC Processo 016.185/2012-9 , nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 022.607/2025-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsáveis: Jackson Roberto de Moura (XXX.088.183-XX); Luciano Lucena Bezerra (XXX.997.203-XX); Márcio Carneiro de Mesquita (XXX.470.013-XX); Paulo Azevedo de Medeiros (XXX.118.894-XX). 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/CE (00.414.607/0006-22). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Bianca Rafaele Lima Caminha (21867/OAB-CE), Marcos Antonio Sampaio de Macedo (15096/OAB-CE) e outros, representando Márcio Carneiro de Mesquita; Anderson Lucena Moura de Medeiros (15.163/OAB-PB) e Danielly Sonally de Brito (16.509/OAB-PB), representando Paulo Azevedo de Medeiros; Rômulo Weber Teixeira de Andrade (14415/OAB-CE), representando Jackson Roberto de Moura. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.